Tribunal: TJDFT
Processo: 0745482-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
Habeas Corpus. Crimes de tráfico de drogas. Prisão em flagrante convertida em preventiva pelo Juízo do NAC. Fumus comissi delicti e periculum libertatis demonstrados. Garantia da ordem pública. Decreto cautelar fundamentado nas circunstâncias do caso concreto. Apreensão de aproximadamente 15 porções de maconha, com massa líquida de 150,42g (cento e cinquenta gramas e quarenta e dois centigramas), uma balança de precisão e a quantia de R$ 1.282,00 (um mil, duzentos e oitenta e dois reais), em espécie. A prática de atos infracionais é idônea para justificar a manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública. Constrangimento ilegal não evidenciado. Ordem denegada.